Tribunal: TRF3
Processo: 5021890-11.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
594/689)

5021890-11.2025.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021890-11.2025.4.03.0000

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

AGRAVANTE: JOSE PLACIDO DE SOUSA FRASAO JUNIOR

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CASSEMIRO DE ARAUJO FILHO - SP121428-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SEDE PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL POR SIMILARIDADE. DESNECESSIDADE.AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL REDISCUSSÃO DA CAUSA.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela parte embargante.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021890-11.2025.4.03.0000

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

AGRAVANTE: JOSE PLACIDO DE SOUSA FRASAO JUNIOR

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CASSEMIRO DE ARAUJO FILHO - SP121428-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante em face de v. acórdão julgado à unanimidade pela 7a Turma desta Corte Regional (id 354493103) que, em ação ajuizada para fins de concessão de aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de atividade especial e/ou aposentadoria por tempo de contribuição, indeferiu o pedido de alteração do local da produção da prova pericial por similaridade a ser realizada na sociedade Usiminas Mecânica S/A, na cidade de Ipatinga/MG, para a empresa Usiminas Mecânica S/A e/ou Petrocoque S/A Ind. e Comércio, ambas localizadas em Cubatão/SP, negou provimento ao agravo de instrumento.

Sustenta o embargante que (...) a decisão embargada incorre em omissão e contradição relevantes, na medida em que determina a realização de perícia técnica presencial na cidade de Ipatinga/MG, sem enfrentar adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas demonstradas nos autos, as quais tornam materialmente inviável o cumprimento da determinação pelo autor. (...).

Alega que reside a mais de 850 km de distância do local designado para a realização da perícia, tratando-se de deslocamento excessivamente oneroso, que envolve custos elevados de transporte, alimentação e eventual hospedagem, circunstância que inviabiliza, na prática, o seu comparecimento, sobretudo diante de sua condição econômica.

Aduz que o v. acórdão não se pronunciou quanto à aplicação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do acesso à justiça, limitando-se a manter a determinação sem ponderar os obstáculos reais impostos. Sustenta que a r. decisão embargada deixou de se manifestar acerca da hipossuficiência econômica do autor, bem como sobre a possibilidade de realização de perícia indireta ou por similaridade.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos aclatatórios para que seja sanadas as contradições e/ou omissões apontadas. Subsidiariamente, requer, (...) caso mantida a necessidade de prova pericial presencial, que sejam adotadas medidas de adequação do procedimento, de modo a não inviabilizar o exercício do direito de defesa;

e) Subsidiariamente, reconsideração da decisão que designou a realização da perícia na empresa em Ipatinga/MG, determinando que a prova técnica seja realizada na USIMINAS - Rod. Cônego Domênico Rangoni, S/N - Jardim das Industrias, Cubatão - SP, 11573-900 e/ou 2- PETROCOQUE S.A Ind. e Comércio - Rod. Cônego Domênico Rangoni SP-055, s/n – km 267,5 Zona Industrial – Cubatão/ SP (...).

Vista à parte contrária, que não apresentou manifestação.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos. Porém, no mérito, os rejeito.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado.

Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão. Há arestos do E. STJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISORIA no 4751, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019).

Também não servem para rediscussão dos fundamentos da decisão, à luz daquelas considerações que a parte entenderia favoráveis à sua posição processual, em seu particular ponto de vista.

Confira-se julgado análogo do E. Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.

2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou que a ação rescisória é figura típica do processo civil, prevista nos artigos 966 e seguintes do CPC/2015, sendo incabível a aplicação subsidiária da lei processual civil, com amparo no artigo 3o do Código de Processo Penal, diante da existência do instituto da revisão criminal, previsto nos artigos 621 e seguintes do CPP.

3. Ex positis, desprovejo os embargos de declaração.

(EMB.DECL. NO AG.REG. NA AÇÃO RESCISÓRIA no 2768000003554, Rel. Ministro LUIZ FUX, Plenário, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020).

No caso dos autos, o acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pelo embargante, nos seguintes termos:

“...

No caso dos autos, fora designada a produção de prova pericial por similaridade na empresa Usiminas Mecânica S/A, sediada em Ipatinga/MG.

O agravante pugna pela realização da prova na sociedade indicada como similar que entende como correta Usiminas Mecânica S/A e/ou Petrocoque S/A Ind. e Comércio, ambas com sede em Cubatão/SP, sob o fundamento de que exercera aproximadamente 90% de suas atividades laborais em indústrias localizadas no município de Cubatão/SP, onde esteve efetivamente exposto às condições que motivaram a realização da perícia.

A realização de perícia por similaridade será efetivada nas seguintes empresas e períodos: Precisão Prestação de Serviços em Recursos Humanos Ltda. (14.02.97 a 17.02.97); TMM-Técnica de Manutenção e Montagem Industrial Ltda. (06.07.98 a 07.08.98); Sete Serv Temporário e Mão de Obra Especializada Ltda.(07.10/98 a 15/11/98); Ertel Engenharia Ltda. (16.11.98 a 17.12.98); Construtora Intercom Ltda.(03.05.99 a 16.06.99); Engerail Engenharia Ltda.(19.07.99 a 29.02.00); Instrutheke Instrumentação e Montagens Elétricas Ltda.(09.03.00 a 19.05.01); e Eletro Técnica L. S. Ltda.(12.06.17 a 08.10.18).

Como bem analisou o MM. Juiz de origem na decisão impugnada (id 334082743 - Pág. 47/48), de sorte que as razões de decidir, naquele grau, podem ser encampadas por este grau de revisão, (...) O autor apontou como similar (id 353521152) a empresa Petrocoque, indústria petroquímica, cuja atividade principal é a fabricação de produtos derivados do petróleo, como se observa da rede mundial de computadores.

Entretanto, considerando que nos períodos acima, para os quais foi deferida a perícia por similaridade em razão da baixa nas empresas, consta da CTPS que o autor foi contratado para serviços como caldeireiro, montador e mecânico, entendo que as atividades possuem maior similaridade em relação à empresa USIMINAS, para a qual o autor também prestou serviços como mecânico e montador, entre 1996 e 2020, conforme PPPs acostados aos autos (id 276945498 e seguintes).

Posto isso, em cumprimento ao decidido pelo nosso egrégio Tribunal (id 349585731-32) determino a elaboração de perícia técnica por similaridade na empresa USIMINAS MECÂNICA S/A (id 276945500-276951204), sita à Rua Hum, n. 2000, B. Usiminas, Ipatinga/MG. (...).

Id 334082743 - Pág. 79: (...) Entretanto, a razão para o magistrado ter determinado a perícia por carta precatória é tão somente porque no endereço de Ipatinga/MG está a atual sede da empresa Usiminas Mecânica, enquanto aquela existente em Cubatão, onde o autor exerceu parte dos períodos laborais, encontra-se com tais setores desativados desde 2006, como já foi aferido por este juízo em outras perícias e é de conhecimento público. (...).

Sendo assim, diante dos elementos coligidos, não se vislumbram elementos a justificar a realização de perícia técnica junto às empresas indicadas pelo agravante.

...”

Verifica-se, portanto, que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, uma vez que foram decididas todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SEDE PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL POR SIMILARIDADE. DESNECESSIDADE.AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL REDISCUSSÃO DA CAUSA.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela parte embargante.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão